Tribunal: TJDFT
Processo: 0753739-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753739-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSIDE IMPACTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA QI 08 GUARA I DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSIDE IMPACTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA – ME contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de embargos à execução opostos pelo CONDOMINIO DO BLOCO E DA QI 08 GUARA I DF, deferiu o pedido de gratuidade de justiça ao condomínio (ID 218095704). Em suas razões (ID 67384489), o agravante sustenta que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com as custas processuais; 2) é pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 09.484.306/0001-35, que se encontra inativa desde 04/01/2022; 3) possui apenas uma conta bancária, a qual está bloqueada e sem saldo; 4) o benefício concedido condomínio deve ser revogado; 5) para se conceder o benefício à pessoa jurídica, exige-se prova inequívoca da hipossuficiência, mas o condomínio agravado não apresentou a comprovação que lhe cabia. Requer o benefício da gratuidade de justiça. Paralelamente, a revogação do benefício concedido ao agravado. É o relatório. DECIDO. A decisão que defere a gratuidade de justiça a uma das partes não é recorrível por agravo de instrumento; ela não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Na hipótese, o juiz apenas deferiu a gratuidade de justiça ao Condomínio. A questão não é urgente nem será inútil caso sejam analisada após eventual recurso de apelação. Em síntese, decisão agravada não se enquadra na exceção prevista no Tema 988. A propósito, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. 1. O art. 1.015, do CPC, que elenca em seus incisos as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contempla decisão que defere a gratuidade de justiça, mas apenas decisão em que houve rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Portanto, concedida a gratuidade pelo magistrado a quo, compete à parte adversa apresentar impugnação perante o próprio Juízo que concedeu o benefício, nos termos do art. 100, do CPC. ( )” (Acórdão 1916222, 0718789-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGOS 101 E 1.015, V, CPC. ART. 1.021 DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO. NÃO CABIMENTO. CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ( ) não é cabível agravo de instrumento de decisão que defere o pedido de gratuidade da justiça ( ). 6. Recurso não conhecido” (Acórdão 1630367, 0722497-29.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJe: 27/10/2022.)" O recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça do recorrente, porque o presente agravo de instrumento não foi conhecido e a questão não foi objeto de análise pelo juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 29 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator